Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-41.2021.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001009-41.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANGELA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 967.533.072-49 (APELADO), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. GESTANTE. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade de débito oriundo de irregularidade atribuída a período anterior à responsabilidade da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os efeitos da revelia da apelante impedem o conhecimento de documentos apresentados extemporaneamente em sede recursal; (ii) verificar se débitos apurados por irregularidades referentes a período em que a unidade consumidora estava sob titularidade de terceiro podem ser imputados ao atual usuário adimplente; e (iii) determinar se a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a consumidora gestante configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A revelia da apelante, devidamente certificada nos autos, produz os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações fáticas formuladas pela autora, operando-se também a preclusão temporal para produção de provas documentais que deveriam instruir a contestação.

4. Os documentos e fotografias apresentados pela primeira vez em sede recursal não podem ser admitidos, por violarem o princípio da preclusão temporal e o sistema de estabilização das alegações no processo civil, conforme estabelece o artigo 434 do Código de Processo Civil.

5. A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), não se vinculando ao imóvel, razão pela qual débitos apurados por irregularidades referentes a período anterior à responsabilidade do atual usuário não podem justificar suspensão do fornecimento quando este se encontra adimplente.

6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial previsto no artigo 22 do CDC, como forma de coagir ao pagamento de débito pretérito e controverso imputado a terceiro, configura prática abusiva que viola o princípio da continuidade do serviço público.

7. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo prejuízo, sendo a situação agravada pela condição de gestante da autora, circunstância que potencializa o abalo sofrido e justifica a reparação moral.

8. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A revelia da concessionária impede o conhecimento de documentos apresentados extemporaneamente em sede recursal, operando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. 2. Débitos de energia elétrica possuem natureza pessoal (propter personam), sendo indevida a imputação ao atual usuário adimplente de irregularidades apuradas em período de responsabilidade de terceiro. 3. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, agravado quando a consumidora se encontra em estado gestacional."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 344, 434 e 435; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 362/STJ; TJ-MT, Ap. Cív. 1000194-59.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/04/2023; Resolução ANEEL n. 1000/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza, na
ação de indenização por dano moral c/c pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por
ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 74161137, tornando definitivo o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/1172337-6, localizada no endereço da Autora, bem como a determinação de abstenção de novas interrupções pelo débito aqui discutido.

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
, em relação à Autora
ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
, do débito no valor de R$ 12.545,74 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), originado do Termo de Ocorrência no 719654.

DETERMINAR
que a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/1172337-6 para o nome da Autora ANGELA VIEIRA DOS SANTOS, caso ainda não o tenha feito, independentemente do débito declarado inexigível nesta sentença.

CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora ANGELA VIEIRA DOS SANTOS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
não merece prevalecer, porquanto não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente. Sustenta que houve inspeção onde foi possível verificar que o medidor da parte recorrida estava danificado/destruído, o que por si só já se verifica manipulação por ação humana, sendo que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi devidamente assinado pela autora. Argumenta que a concessionária atuou em conformidade com a legislação em vigor no exercício regular de seus direitos e deveres, tendo a parte sido devidamente notificada do procedimento realizado e informada sobre as irregularidades encontradas no padrão de energia, o que justifica a recuperação de consumo realizada.

Aduz ainda que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido, sendo que a simples insatisfação e aborrecimento não podem ser confundidos com o abalo moral ao ponto de justificar uma reparação de dano. Sustenta que os episódios ocorridos não alcançam a esfera do dano moral indenizável, sequer à seara de meros constrangimentos, visto não terem ocasionado reflexos à honra da parte requerente, restando clara apenas a preocupação da autora em alegar danos hipoteticamente suportados, sem demonstrar qualquer comprovação do dissabor experimentado.

Por fim, impugna o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando que tal montante viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa, caracterizando um completo absurdo e inadmissível instrumento de locupletamento ilícito. Requer, ao final, a total reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Em contrarrazões apresentadas em id. 337280410, a apelada sustenta que a alegação da apelante sobre "manipulação por ação humana" carece de fundamento probatório, questionando quem teria realizado tal violação e argumentando que essa suposta ação poderia ter sido realizada pelos próprios prepostos da apelante. Aduz que a recorrente sequer apresentou qualquer prova que seja ou requereu perícia para comprovar tais fatos, sendo que pelo print juntado em sua peça de apelação percebe-se que é um relógio velho, visivelmente não se percebendo qualquer ação humana grosseira ao ponto de não ser exigida uma perícia. Sustenta que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo que os prints do relógio juntados foram produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de alegada "manipulação por ação humana".

Argumenta ainda que a constatação de irregularidade no medidor de energia por si só não demonstra que a apelada tenha se locupletado com a suposta irregularidade, e muito menos prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido a alegada manipulação por ação humana. Esclarece que a apelada estava em posse do imóvel desde o ano de 2019, sendo que a dona anterior tinha vários equipamentos de ar condicionado e gastava muito energia, não sendo o caso da apelada, razão pela qual considera que "a tese da Apelante é desprovida da realidade fática". Quanto aos danos morais, sustenta que estão perfeitamente caracterizados

Por fim, requer seja julgado totalmente improcedente o recurso de apelação, a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé no importe não inferior a 10% do valor corrigido da causa, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 20% do valor corrigido da causa, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de custas, taxas e despesas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colniza que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 74161137, tornando definitivo o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 6/1172337-6, localizada no endereço da Autora, bem como a determinação de abstenção de novas interrupções pelo débito aqui discutido.

DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
, em relação à Autora
ANGELA VIEIRA DOS SANTOS
, do débito no valor de R$ 12.545,74 (doze mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), originado do Termo de Ocorrência no 719654.

DETERMINAR
que a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/1172337-6 para o nome da Autora ANGELA VIEIRA DOS SANTOS, caso ainda não o tenha feito, independentemente do débito declarado inexigível nesta sentença.

CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora ANGELA VIEIRA DOS SANTOS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que houve irregularidade no medidor comprovada por inspeção técnica com manipulação por ação humana, bem como a ausência de danos morais indenizáveis e a desproporcionalidade do
quantum
fixado.

Sem razão a recorrente.

O ponto nevrálgico da presente controvérsia reside no fato de que a apelante foi devidamente citada e não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos e reconhecido na decisão que decretou sua revelia (id. 337280365). Como consequência direta da revelia, operam-se os efeitos previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora na petição inicial.

A revelia constitui instituto processual de extrema relevância no sistema jurídico brasileiro, representando sanção processual àquele que, regularmente citado, deixa transcorrer
in albis
o prazo para apresentar defesa. Seus efeitos não se limitam apenas à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas também à preclusão temporal para a produção de provas documentais que deveriam instruir a peça defensiva.

Nesse contexto, os documentos juntados pela apelante de forma extemporânea na origem não puderam ser conhecidos, tendo o magistrado
a quo
corretamente acolhido a impugnação da autora. Da mesma forma, os documentos e prints apresentados pela primeira vez em sede recursal, incluídos no corpo da apelação - como as fotografias do medidor e demais elementos probatórios relacionados ao suposto Termo de Ocorrência de Irregularidade - não podem ser admitidos por este Tribunal, pois violam o princípio da preclusão temporal e o sistema de estabilização das alegações e provas no processo civil.

O artigo 434 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que os documentos devem instruir a petição inicial e a contestação. Havendo revelia, opera-se a preclusão para juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses excepcionais do artigo 435, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que exige a comprovação de motivo que impediu a juntada anterior - situação não demonstrada pela apelante.

Assim, a tentativa da recorrente de introduzir elementos probatórios novos em sede recursal, incluindo os prints do medidor e demais documentos relacionados ao procedimento administrativo, representa clara violação ao sistema processual vigente e não pode ser admitida. A alegação de que houve "manipulação por ação humana" no medidor, com base em fotografias apresentadas apenas no recurso, não pode ser considerada, pois tais elementos deveriam ter sido produzidos no momento oportuno.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. (N.U 1005078-56.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024 - destaquei).

Estabelecida essa premissa processual fundamental, passa-se à análise do mérito recursal com base nos elementos constantes dos autos quando do julgamento em primeiro grau.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

Em razão da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, notadamente: a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da autora em 09/08/2021, mesmo estando ela adimplente com suas obrigações correntes; que a motivação do corte foi um débito pretérito de R$ 12.545,74, oriundo de suposta irregularidade apurada em período anterior à responsabilidade da autora; que a autora tentou transferir a titularidade da unidade consumidora sem êxito; que se encontrava em estado gestacional à época dos fatos; e que a antiga proprietária havia apresentado defesa administrativa que não foi respondida pela concessionária.

É princípio consolidado na jurisprudência que a obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal (
propter personam
), não se vinculando ao imóvel (
propter rem
). Dessa forma, débitos apurados por irregularidades referentes a período em que a unidade consumidora estava sob titularidade de terceiro não podem ser imputados ao atual usuário, tampouco justificar a suspensão do fornecimento, especialmente quando este se encontra adimplente com as faturas de sua responsabilidade.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO -
DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO.
O débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação propter personam.
Não demonstrado pela concessionária justo motivo pelo qual não teria efetuado a troca de titularidade da unidade consumidora, torna-se indevida a recusa quanto à transferência da titularidade da UC em questão.
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001945920218110003, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023 - destaquei).

A Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que regulamenta as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, veda expressamente a exigência de quitação de débitos de terceiros para alteração cadastral, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial previsto no artigo 22 do CDC, como forma de coagir ao pagamento de débito pretérito e controverso imputado a terceiro, configura prática abusiva e ilegal, violando o princípio da continuidade do serviço público.

A conduta da apelante revela-se ainda mais censurável quando se considera que, conforme presumido pela revelia, a antiga proprietária havia apresentado defesa administrativa questionando a irregularidade apontada, mas a concessionária permaneceu inerte, não apresentando resposta ao recurso administrativo. Tal postura demonstra desrespeito ao devido processo legal administrativo e aos direitos de defesa do consumidor.

No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova do efetivo prejuízo. A privação desse serviço essencial causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, afetando a dignidade, o conforto e as atividades básicas do consumidor.

No caso concreto, a situação se revela ainda mais gravosa considerando a condição de gestante da autora à época dos fatos, circunstância que potencializa o abalo sofrido e justifica a reparação moral. A conduta da apelante, ao interromper o fornecimento sem respaldo legal, ignorar as tentativas de solução administrativa e negar-se a efetuar a transferência da titularidade da unidade consumidora, demonstra desrespeito aos direitos básicos do consumidor e aos princípios da boa-fé e transparência que devem reger as relações consumeristas.

A alegação da apelante de que não houve comprovação de dano moral não merece acolhimento. Em casos de interrupção indevida de serviço essencial, o dano moral é presumido, não necessitando de prova específica. A situação vivenciada pela autora - gestante, com todas as faturas em dia, privada de energia elétrica em sua residência por débito que não lhe pode ser imputado - ultrapassa claramente o limite do mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 fixado pelo magistrado
a quo
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da medida e as peculiaridades do caso concreto.

O valor arbitrado não representa enriquecimento ilícito da autora, mas sim compensação adequada pelo abalo sofrido e medida dissuasória para evitar a reiteração da conduta pela concessionária. A alegação de desproporcionalidade não merece acolhimento, pois o montante se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares e guarda relação direta com a gravidade da conduta e suas consequências, especialmente considerando a condição especial da autora (gestante) e a natureza essencial do serviço interrompido.

Por fim, não se vislumbra nos autos conduta caracterizadora de litigância de má-fé por qualquer das partes. O recurso, embora desprovido de fundamento em razão da revelia e da tentativa inadequada de introduzir provas em momento impróprio, representa exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, não configurando intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação das sanções previstas no artigo 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo que a revelia da apelante e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial tornam inquestionável a abusividade da conduta praticada e o dever de indenizar pelos danos morais causados.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026